Tribunal: TJDFT
Processo: 0768361-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0768361-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRCEU PEREIRA COITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo a petição de ID 70044192 como Agravo Interno e, considerando a juntada de atestado médico (ID 70044195), exerço juízo de retratação para revogar a decisão de ID 69989606, em que foi negado conhecimento ao recurso. Assim, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a parte recorrente recolha o preparo e as custas processuais, e comprove nos autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.